Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento da vítima e de testemunhas, que o réu, genitor da vítima, praticou contra ela estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.